Tribunal: TJPA
Processo: 0815970-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815970-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO AGILSON SANTOS SOUZA

AUTORIDADE: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de homicídio tentado duplamente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida mediante fundamentação idônea; e (iii) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do excesso de prazo deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se verificando desídia do juízo de origem, pois o processo segue em tramitação regular, compatível com a complexidade do caso.

4. No crime de tentativa de homicídio, a gravidade concreta da conduta, praticada mediante disparos de arma de fogo em via pública, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

5. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.

6. As condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Ademais, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. O excesso de prazo na formação da culpa só se configura quando há desídia injustificada da acusação ou do Judiciário, devendo ser considerado na análise os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. No crime de tentativa de homicídio, a gravidade concreta da conduta, praticada mediante disparos de arma de fogo em via pública, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 3. A prisão preventiva não configura antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 4. As medidas cautelares diversas são inadequadas diante da gravidade da conduta e da periculosidade do paciente, sendo que as condições subjetivas favoráveis não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 946.135/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC 802.593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 748854/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 13/09/2022; STJ, AgRg no HC 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 782.478/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 08 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de TIAGO AGILSON SANTOS SOUZA, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos legais, em violação ao princípio da presunção de inocência, ressaltando excesso de prazo na formação da culpa.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em favor do coacto ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas por deter condições pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 28942702) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29122371), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 29219793).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado.

A impetração objetiva a revogação da custódia preventiva, sustentando, em primeiro plano, excesso de prazo na instrução criminal.

Nesse particular, convém ressaltar que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ,
AgRg no RHC n. 184.799/PE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024).

Da análise da ação penal subjacente, verifica-se que a peça acusatória foi oferecida em 23/07/2025, com apresentação de resposta à acusação pela defesa em 05/08/2025 e ratificação do recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 14/10/2025 (Processo n. 0813409-33.2025.8.14.040, ID 153693144 - Pág. 1).

Sendo assim, incide a diretriz jurisprudencial da Corte Especial no sentido de que “o excesso de prazo não se configura, pois o processo segue em tramitação regular, compatível com a complexidade do caso”, sendo que “a análise do excesso de prazo deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se verificando desídia do juízo de origem” (STJ,
AgRg no HC n. 946.135/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.11.2024).

Por outro lado, a prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme fundamentação a seguir:

“No dia 14 de abril de 2025, por volta de 03:30h, no Posto de Combustível Shell, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, bairro Agulha, Icoaraci, CEP 66811-970, o denunciado TIAGO AGILSON SANTOS SOUZA tentou ceifar a vida de CARLOS OSÓRIO DA SILVA mediante disparos de arma de fogo.

Extrai-se que, no dia supramencionado, a vítima CARLOS OSÓRIO DA SILVA chegou na conveniência do Posto de Combustível Shell da Agulha, parou ao lado de uma camionete HILUX, cor prata, e logo percebeu que o condutor, ora denunciado TIAGO AGILSON SANTOS SOUZA, estava discutindo com uma mulher.

Após certo tempo, o denunciado TIAGO AGILSON SANTOS SOUZA, incomodado com a observação por parte da vítima, desceu do automóvel e foi em direção a ela, perguntando-lhe o porquê de estar lhe olhando. Ainda, o denunciado TIAGO AGILSON SANTOS SOUZA apresentou-lhe uma arma de fogo que possuía na cintura, bateu no retrovisor da motocicleta do ofendido e ordenou que fosse embora, ameaçando-lhe, caso assim não fizesse, de desferir-lhe um tiro.

A vítima CARLOS OSÓRIO DA SILVA, sentindo-se ameaçada, de imediato saiu do local com sua moto e disse ao denunciado: 'VAI SE TRATAR” (textuais). Contudo, o denunciado TIAGO AGILSON SANTOS SOUZA saiu novamente do carro já atirando contra o ofendido, por pelo menos 02 (duas) vezes, atingindo-o de raspão na perna direita, causando também danos na sua motocicleta.

Do pedido de revogação da prisão preventiva do réu.

17. Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente, já que nos encontramos na fase judicial e, dado o comportamento do acusado e as circunstâncias do crime, resta evidente a possibilidade de o réu voltar a cometer crime semelhante, atentando-se que a arma do crime não foi encontrada. Em específico, a prova testemunhal, bem como o vídeo juntado aos autos demonstra de forma clara a dinâmica dos acontecimentos, evidenciando que o réu agiu de forma violenta, despropositada e desproporcional, fazendo disparos com uma arma de fogo em direção à vítima, em via pública, disparos esses que chegaram a atingir a vítima de raspão. Trata-se de agir que colocou e coloca em risca a ordem pública, podendo ter resultado no óbito da vítima e de outros transeuntes que por ali passavam, em mais um caso característico de “bala perdida”, subproduto da violência urbana que assola nossas cidades.

18. Presente, portanto, o requisito de garantia da ordem pública contido no art. 312 do Código de Processo Penal. [...]

20. Do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado TIAGO AGILSON SANTOS SOUZA”. (ID 28908192, grifo nosso).

O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 802.593/GO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023).

Ademais, no caso, o
periculum libertatis
está devidamente demonstrado, uma vez que a dinâmica dos fatos evidencia que o delito foi praticado em via pública, tendo o paciente efetuado vários disparos de arma de fogo contra o veículo da vítima, o que demonstra sua periculosidade, conforme iterativa jurisprudência da Corte Especial nesse sentido (STJ,
AgRg no HC n. 748854/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 13/09/2022).

Ressalte-se que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (STJ,
AgRg no HC n. 853.440/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.04.2024).

Sendo assim, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”, sendo que condições subjetivas favoráveis do paciente, “não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 782.478/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.03.2023).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/09/2025